Tribunal: TJSP
Processo: 1001715-84.2018.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. Funcionário da requerida que recebia o pagamento de clientes e não os repassava à empregadora, tampouco lançava "baixa" no sistema. Responsabilidade objetiva da ré, seja por se tratar de relação de consumo, seja pelo risco da atividade ou pela responsabilidade dos atos praticados por seus empregados.

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. Funcionário da requerida que recebia o pagamento de clientes e não os repassava à empregadora, tampouco lançava "baixa" no sistema. Responsabilidade objetiva da ré, seja por se tratar de relação de consumo, seja pelo risco da atividade ou pela responsabilidade dos atos praticados por seus empregados. Art. 932, III, do CC. Danos morais. Ocorrência. É presumida a ocorrência de danos morais, em razão de inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes, uma vez que se trata de ato suficiente para abalar a imagem da pessoa perante o comércio. Em que pese o imediato cancelamento do protesto, é cabível a majoração do montante indenizatório, visto que o nome da autora permaneceu negativado por quase dez meses. Exasperação ao patamar de R$ 5.000,00. Apelo principal provido. Recurso adesivo improvido.